Tribunal: STF
Processo: HC 267336
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em habeas corpus interposto pelo Ministério Público Federal. Matéria criminal. Delito de “estelionato judicial”. Reconhecimento da atipicidade da conduta pelo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de persecução penal por crimes remanescentes. Alegação de violação da coisa julgada, do ne bis in idem e da vedação de reformatio in pejus indireta. Vedação à dupla persecução penal. Prevalência dos princípios do ne bis in idem e da segurança jurídica. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.